Tribunal: TJES
Processo: 5000383-58.2023.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-58.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CEZAR OLIVEIRA DA SILVEIRA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JULIO CEZAR OLIVEIRA DA SILVEIRA
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O Agravante insurge-se contra a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça, sob o argumento de que a remuneração considerada para fins do benefício deve ser a
líquida
e não a bruta. Alega que seus rendimentos são destinados à subsistência própria e familiar, estando abaixo do salário mínimo necessário apurado pelo DIEESE.

O
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, destacando que o Agravante aufere renda bruta superior a
R$ 12.000,00
, o que afasta a presunção de pobreza.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, cumpre registrar que a Lei nº 9.099/1995 é omissa quanto à figura do Agravo Interno no sistema dos Juizados Especiais. Não obstante, com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários e em estrito respeito ao princípio da colegialidade, submeto o presente voto aos demais pares para apreciação.

No mérito, a insurgência não prospera. A concessão da gratuidade da justiça é destinada àqueles que efetivamente comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a documentação carreada aos autos não se revela apta, por si só, a autorizar a concessão da benesse. Ao revés, os elementos fáticos delineados nos autos conduzem à conclusão oposta.

Isso porque, o Agravante é servidor público estadual (1º Sargento da PM) com rendimentos brutos de
R$ 12.331,32
e rendimentos líquidos na ordem de
R$8.962,35
(conforme dados de novembro de 2025). Tais valores demonstram que o recorrente possui capacidade financeira superior à média da população que faz jus ao benefício.

Registre-se que, a despeito do indeferimento do pleito assistencial, o recorrente foi intimado para colacionar sua declaração de imposto de renda completa (conforme despacho de ID 18818583), o que permitiria uma análise exauriente de sua saúde financeira. Contudo, o Agravante não se dignou a cumprir a determinação judicial, optando pela interposição deste recurso.

Com efeito, além de omitir a documentação fiscal solicitada, o Agravante não trouxe prova cabal de gastos extraordinários (médicos ou dependentes) que comprometam sua renda substancial. Em suma, o Agravante limitou-se a alegar a necessidade do benefício e a juntar comprovantes de rendimentos, mas deixou de colacionar aos autos prova cabal de suas
despesas ordinárias e extraordinárias
(como gastos médicos, moradia, faturas de cartão de crédito, extratos bancários ou dependentes que comprometam a totalidade da renda entre outras despesas e obrigações).

O simples fato de possuir empréstimos ou descontos em folha não gera presunção de pobreza. Incumbia ao Agravante o ônus de demonstrar a precariedade econômica (art. 373, I, CPC), encargo do qual não se desincumbiu.

Portanto, o simples fato de possuir descontos em folha ou empréstimos pessoais não é suficiente, por si só, para garantir a gratuidade, especialmente quando a renda remanescente ainda é substancial.

Registre-se, por oportuno, que a concessão indiscriminada da gratuidade de justiça, em hipóteses como a presente, comprometeria não apenas a finalidade teleológica do instituto — voltado exclusivamente àqueles que não podem arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência —, mas também afrontaria o princípio da isonomia (art. 7º do CPC), ao transferir indevidamente ao Estado e à coletividade o ônus financeiro de demandas propostas por jurisdicionados que não se enquadram na condição de necessitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Determino a intimação da parte Agravante para realizar o recolhimento das custas processuais no prazo de
48 (quarenta e oito) horas
, sob pena de deserção do recurso inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)